Tribunal: TJDFT
Processo: 0735475-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL O ESPÓLIO DETÉM 50% DAS QUOTAS SOCIAIS. INVENTARIANTE TAMBÉM SÓCIO ADMINISTRADOR. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa.
3. Na espécie, conquanto o embargante aponte a ocorrência de omissão, contradição e adoção de premissa equivocada, razão não lhe assiste, pois o acórdão embargado teceu fundamentação coerente, clara e completa para o exame das alegações recursais, não se podendo considerar eivado de vício o provimento jurisdicional apenas porque contraria os interesses específicos do recorrente.
4. Consoante orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.